Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-67.2016.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000004-67.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BRUNA PATROCINIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.485.171-03 (APELANTE), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA
— CONCURSO PUBLICO - CANDIDATO APROVADO - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA POSSE – AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO —
REQUISITO PREVISTO NO EDITAL— NÃO CUMPRIMENTO — ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR POR GREVE NA UNIVERSIDADE – IRRELEVÂNCIA -
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. A Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

3. “A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.” (STJ - AgRg no RMS: 44229 DF 2013/0371267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

4. A ausência de entrega da certidão de conclusão do curso de medicina e o respectivo registro no órgão fiscalizador é uma das condições incapacitantes para a investidura da Apelante no cargo público, notadamente quando no momento da inscrição no concurso público já era possível prever o atraso na conclusão do curso em razão do movimento grevista deflagrado na Universidade, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRUNA PATROCINIO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, MM. Myrian Pavan Schenkel, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000004-67.2016.8.11.0037, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
que denegou a segurança invocada.

Como causa de pedir recursal, alega que, embora aprovada no concurso público nº 01/2015, teve sua posse negada sob o argumento de não apresentar os documentos exigidos para posse – Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área de atuação, reconhecido pelo MEC e a Carteira de Trabalho, bem como documento comprobatório de registro no respectivo conselho, declaração de não estar cumprindo penalidade imposta e certidão de quitação com as demais obrigações legais do órgão fiscalizador.

Relata o impetrante, ora apelante, que a Universidade Federal de Mato Grosso passou por uma das maiores greves de todos os tempos, atrasando a conclusão do curso de medicina por parte da apelante e consequentemente impediu a apresentação da certidão da conclusão do curso de medicina e a inscrição no CRM – Conselho Regional de Medicina.

Sustenta que, logo após o prazo requerido pela apelante para entrega do termo de conclusão do curso de medicina e da sua devida inscrição no CRM, mais precisamente no dia 18.08.2016, a Universidade Federal de Mato Grosso lhe entregou o termo de conclusão e efetuou seu registro no CRM sob o nº 8973.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para que determine que a Secretaria Municipal de Administração do Município de Primavera do Leste nomeie a apelante no certame, após a entrega imediata do atestado do curso de medicina e o comprovante de registro no respectivo Conselho de Classe, possibilitando a apelante exercer a função no cargo de médico clínico geral.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 36702466 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por BRUNA PATROCINIO DOS SANTOS SILVA contra sentença que denegou a segurança invocada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que BRUNA PATROCINIO DOS SANTOS SILVA impetrou Mandado de Segurança nº 1000004-67.2016.8.11.0037 contra suposto ato coator praticado pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em razão do óbice à posse da impetrante ao cargo de médico (clínico geral), uma vez que não encaminhou tempestivamente os documentos exigidos para posse.

O juízo
a quo
denegou a segurança ao fundamento de que o candidato que se inscreve em concurso e posteriormente é convocado para posse, não pode impor à Administração Pública a obrigação de adiar a posse e aguardar que cumpra a promessa de preenchimento futuro dos requisitos em falta, pois, se o fizer, estará ferindo o princípio constitucional da igualdade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao descumprimento do edital, por não ter apresentado os documentos exigidos para posse, qual seja, o Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área de atuação reconhecido pelo MEC e a Carteira de Trabalho, bem como documento comprobatório de registro no respectivo conselho, declaração de não estar cumprindo penalidade imposta e certidão de quitação com as demais obrigações legais do órgão fiscalizador, pretendendo o Apelante o seu prosseguimento no concurso público.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

No caso, em análise detida dos autos, denota-se que a Apelante afirma que a Universidade Federal de Mato Grosso passou por uma das maiores greves de todos os tempos, atrasando a conclusão do curso de medicina por parte da apelante e consequentemente impediu a apresentação da certidão da conclusão do curso de medicina e a inscrição no CRM – Conselho Regional de Medicina, no momento de sua posse.

Entretanto, baseia-se a questão em alegações unilaterais do Apelante, inexistindo elementos probatórios pré-constituídos que demonstrem a apresentação da documentação faltante no momento tempestivo e adequado.

Acerca dos requisitos e atribuições para a investidura no cargo pretendido, dispõe o Edital (ID. 34615463):

11 – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

(...)

11.7 – Não possuir condenação criminal transitada em julgado e não cumprida, sendo comprovado por declaração assinada pelo candidato.

11.8 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, sendo comprovado por declaração assinada pelo candidato.

11.9 – Não estar em exercício de cargo público incompatível, nem tampouco aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público, de acordo com o previsto no art. 37, XVI, XVII e §10 da Constituição Federal.

11.10 –
Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar em dia com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso.

11.11 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido.

11.12 –
Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato aprovado e convocado para tomar posse do cargo.

11.13 – O atendimento a cada um dos requisitos acima é de responsabilidade exclusiva do candidato e sua inobservância acarreta a impossibilidade de sua titularização.

No dia 12/05/2016 a Apelante solicitou perante a UFMT a colação de grau especial (ID. 34615467 - Pág. 3 e 4), em razão de suas boas notas, o que comprova que ainda não havia concluído o curso.

Posteriormente, no dia 25/05/2016, a Apelante requereu perante a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, a prorrogação em 90 (noventa) dias, para juntar a documentação necessária para a posse do cargo ora alcançado (ID. 34615466 - Pág. 1/4), o qual foi indeferido no dia 01/06/2016 (ID. 34615466 - Pág. 5/10), sendo informado à ora Apelante a autorização de prorrogação conforme precisão no parágrafo 1º do artigo 45 do Estatuto dos Servidores Municipais de Primavera do Leste, prevendo que (ID. 34615466 - Pág. 11):

Artigo 45 – a posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do edital de convocação ou ato de readmissão.

§ 1º - Antes de esgotado o prazo de que trata este artigo, o interessado poderá requerer sua prorrogação por mais 15 (quinze) dias.

Ocorre que em 15/06/2016, a candidata aprovada e convocada no concurso público 01/2015 foi impossibilitada de ser nomeada, tendo em vista o descumprimento dos requisitos para investidura do cargo – itens 1 e 11 do Edital de Abertura do Concurso, conforme “termo de negativa de posse” de ID. 34615466 - Pág. 12/14.

Conforme Atestado de Conclusão expedido em 25/08/2016, a Apelante colou grau somente em 18/08/2016 (ID. 34615467 - Pág. 1) e se inscreveu no Conselho Regional de Medicina em 01/09/2016 (ID. 34615467 - Pág. 3).

Constata-se através do “Requerimento de Prorrogação de Posse” de ID. 34615466 – Pág. 1/3 que a própria Apelante, confessa que “outro fato preponderante que influenciou pela não conclusão do curso tempestivamente, se deu em função da diferença da grade curricular, diferente a outra Universidade Federal, neste caso a de Rondônia, onde a requerente iniciou seus estudos no ano de 2009, ocorrendo posteriormente a sua transferência para UFMT, no ano de 2011, com isso perdendo 01 (um) ano de Curso.”

Aliado a isso, não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse que independe da greve, teria concluído o curso na época da posse, ônus que lhe incumbia.

Como se verifica, a ausência de entrega da certidão de conclusão do curso de medicina e o respectivo registro no órgão fiscalizador é uma das condições incapacitantes para a investidura da Apelante no cargo público, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

Isto porque, à época da posse,
a Apelante não havia concluído o curso de Medicina (o que ocorreria em agosto/2016), ou seja, não preenchia os requisitos necessários para investidura no cargo.

Somente em 18/08/2016, dois meses após sua nomeação (15/06/2016), é que foi expedido o atestado de conclusão do curso pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Além disso, dispõe a Súmula 266 do STJ: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público."

Assim, apesar da ora Apelante defender que a certidão de conclusão do curso de medicina e o respectivo registro no órgão fiscalizador, somente não foi apresentada em virtude da greve na Universidade Federal de Mato Grosso, certo é que o STJ possui a orientação no sentido de
que a greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO EM ENSINO SUPERIOR. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. GREVE DA UNIVERSIDADE. IRRELEVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça, por meio da Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 328.921/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/7/2013. 2.
A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade.
Precedente: RMS 17.641/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1º/8/2005. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no RMS: 44229 DF 2013/0371267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SÚMULA N.º 266⁄STJ. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PELO CANDIDATO NA DATA DA INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior tem entendimento firmado sobre o tema no sentido de que a exigência de comprovação de escolaridade tem pertinência com o desempenho da função, e não com a inscrição em concurso para o provimento do cargo, sendo forçoso concluir que somente no ato da posse se faz necessária a comprovação desse requisito. Súmula n.º 266⁄STJ:"O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público."2. No caso concreto, somente na data da investidura foi exigido da candidata a comprovação da escolaridade exigida, a qual, por sua vez, não logrou demonstrar que os satisfazia, na medida em que não concluiu o curso curso de 3º grau em tempo hábil.

3.
O fato de a Recorrente não ter concluído o curso em razão da greve dos servidores públicos federais, não é suficiente para garantir-lhe o direito de ter postergado o momento da posse, pois, entender de modo diverso, configurar-se-ia ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, moralidade e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos.

4. Recurso ordinário desprovido (RMS 17.641⁄RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1º⁄8⁄2005, grifo nosso).

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO – NOMEAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA – MOVIMENTO GREVISTA - AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO – VIOLAÇÃO EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não se averigua, nesta Ação Mandamental a possibilidade de apresentação de Atestado ou Certificado de Conclusão de Curso em detrimento de Diploma validado, mas sim de preenchimento dos requisitos necessários à posse exigíveis à época da posse, tal como nível superior completo, conforme expressamente previsto no edital. 2. Inexiste direito líquido e certo a ser protegido em Ação Mandamental quando a demora na conclusão do curso do Impetrante deu-se, também por motivos previstos no andamento rotineiro da vida acadêmica, tal qual o recesso entre períodos, não sendo atribuível exclusivamente ao movimento grevista a impossibilidade de apresentação do documento exigido. 3. Segurança denegada.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10153942320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 07/05/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020)

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que a posse da Apelante no referido concurso importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, outro caminho não há a não ser a denegação da segurança pleiteada, não merecendo reparos a sentença guerreada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021